Tribunal: CARF
Processo: 13819.723520/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723520/2018-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.321 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
LHR MARQUES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem
do contribuinte, a fim de que essa elabore um Relatório Circunstanciado, esclarecendo nesses
autos o seguinte: (i) se os débitos em discussão na execução fiscal de no 0002732-
47.2005.4.03.6114, em trâmite na 2a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP, são os
mesmos que motivaram a exclusão da Recorrente do Simples Nacional; (ii) se o bloqueio
judicial (Bacenjud) ocorrido nos autos da execução fiscal de no 0002732-47.2005.4.03.6114, em
trâmite na 2a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP, cobriam o valor integral dos débitos
motivadores do Termo de Exclusão do Simples Nacional; (ii) o andamento atualizado da
execução fiscal acima mencionada, descrevendo os últimos andamentos e decisões proferidos no
processo, bem como informar se houve transito em julgado da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-98.546, de 26 de setembro
de 2019, da 7a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723520/2018-59
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723520/2018-59

Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional motivado pela existência de débitos não
suspensos com a Fazenda Pública Federal: ADE DRF/SBC No 3673635, de 31 de
agosto de 2018, fls. 47 e 48.
Os débitos motivadores da exclusão estavam inscritos em dívida ativa da união, junto à
PGFN, sendo os seguintes:

O interessado teve ciência do ADE em 13/09/18, fls. 46. Inconformado, em 10/10/18
apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 2 a 35, na qual alega que não há que se
falar em sua exclusão do Simples Nacional pois os débitos descritos no ADE estão
sendo discutidos na ação de execução fiscal no 002732-47.2005.4.03.6114, da 2a Vara
Federal da Comarca de São Bernardo do Campo, já tendo sido feita a penhora de R$
87.271,85 nos autos da execução, por bloqueio via BACENJUD.
Apresenta na manifestação outras alegações que se referem à ação de execução fiscal e
não ao ADE ora contestado, como:

Continua a manifestação discorrendo sobre temas pertinentes à ação de execução fiscal
e não à presente lide, como: se o ICMS compõe ou não a base de cálculo do PIS e da
Cofins e a ausência dos requisitos de exigibilidade da CDA na instrução da execução
fiscal.
Por fim, requer: i) a manutenção do contribuinte no Simples Nacional; ou, alternativa e
sucessivamente, ii) o reconhecimento do depósito integral do débito, em razão da
penhora de R$ 87.271,85 nos autos da execução fiscal; iii) a procedência da
impugnação pela ausência dos requisitos que garantem a exigibilidade e liquidez do
crédito tributário; iv) a procedência da impugnação diante da nulidade da CDA, haja
vista a ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, e, v) que
as publicações/intimações sejam endereçadas exclusivamente ao advogado do
manifestante.
A 7a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, sob o argumento de que a garantida da
execução pela penhora oferecida, não suspendem os débitos do contribuinte
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 03/07/2020 (e-fl. 129) e apresentou Recurso Voluntário aos
28/07/2020 (e-fls. 63 a 80), com as razões abaixo sintetizadas:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723520/2018-59

Explica que o débito inscrição 80605051811 encontra-se atualmente parcelado.
Contudo, explica que o débito estava suspenso, pois, nos autos da execução fiscal no 0002732-
47.2005.4.03.6114, em trâmite perante a 2a Vara Federal da Comarca de São Bernardo do
Campo, consubstanciada na certidão de dívida ativa no 80605051811-90, que discutia essa
inscrição, foi realizado um bloqueio judicial em dinheiro no dia 13/10/2011, no montante de R$
87.271,85. Continua afirmando que o valor atualizado da dívida, nos moldes do manual de
cálculos da justiça federal, na época do bloqueio judicial (13/10/2011), era de R$ 76.903,59.
Em seguida, a Recorrente traz em seu recurso a análise do STF no tocante a
inclusão do ICMS na base de cálculo do Pis e da Cofins. Ainda, aponta questões relacionadas a
ausência de requisitos legais para exigibilidade da CDA.
Ao final, pede pelo provimento do recurso voluntário, ou, subsidiariamente,
reconhecimento do depósito integral da dívida motivadora da exclusão do Simples Nacional,
suspendendo sua exigibilidade, ou provimento do recurso pela ausência de exigibilidade do
crédito tributário, ou provimento do recurso voluntário em razão da nulidade da CDA.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme demonstrado no Relatório deste voto, a Recorrente defende que os
débitos motivadores da sua exclusão do Simples Nacional estavam suspensos em razão de
bloqueio judicial de valores no processo de execução fiscal de no 002732-47.2005.4.03.6114, da
2a Vara Federal da Comarca de São Bernardo do Campo.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, alegou que a penhora
ocorrida nos autos da execução não atendiam ao requisito do art. 151 do CTN, vide trechos da
decisão recorrida abaixo:
Assim, dada a taxatividade do art. 151 do CTN, o oferecimento da penhora garante a
execução fiscal, mas não suspende a exigibilidade do débito executado. A fiança
bancária ou a penhora não se equiparam ao depósito do montante integral do débito
exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, ainda que garantida sua execução pela penhora oferecida, os débitos do
contribuinte não estavam suspensos, sendo exigíveis.
Em que pese o posicionamento da DRJ acima destacado, entendo que o bloqueio
judicial via Banco Central (Bacenjud) equivale a depósito nos autos, visto que se trata de
penhora de numerário.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723520/2018-59

Não há dúvidas nos autos que foram bloqueados e transferidos para a conta
judicial a importância de R$ 87.271,85. A Recorrente, por sua vez, alega que o débito atualizado
na época da penhora on line perfazia o valor de R$ 76.903,59.
Diante do exposto, caso reste comprovado que o débito motivador da sua exclusão
do Simples Nacional estava discutido nos autos da execução fiscal no 002732-47.2005.4.03.6114,
bem como que a execução estava suspensa em razão de bloqueio judicial que cobria todo valor
do débito, entendo ser o caso de suspensão da exigibilidade, pois o art. 151 do CTN define:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
O bloqueio de numerário equivale a depósito do montante, restando apenas a
dúvida se esse bloqueio cobria, de fato, a integralidade do débito.
Outrossim, em consulta pública dos autos da execução fiscal acima declinados,
verifica-se que os mesmos se encontram baixados. Logo, imprescindível verificar o resultado do
processo.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, para que os autos
retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim de que essa elabore um Relatório
Circunstanciado, esclarecendo nesses autos o seguinte: (i) se os débitos em discussão na
execução fiscal de no 0002732-47.2005.4.03.6114, em trâmite na 2a Vara Federal de São
Bernardo do Campo/SP, são os mesmos que motivaram a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional; (ii) se o bloqueio judicial (Bacenjud) ocorrido nos autos da execução fiscal de no
0002732-47.2005.4.03.6114, em trâmite na 2a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP,
cobriam o valor integral dos débitos motivadores do Termo de Exclusão do Simples Nacional;
(ii) o andamento atualizado da execução fiscal acima mencionada, descrevendo os últimos
andamentos e decisões proferidos no processo, bem como informar se houve transito em julgado
da decisão.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital